Tribunal: TJBA
Processo: 8001592-22.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001592-22.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANA ANGELICA MACHADO DE SOUZA

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TEMA 1300 DO STJ. SOBRESTAMENTO POSTERIOR. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou controvérsia envolvendo falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, com alegações de omissão quanto à necessidade de suspensão do feito (Tema 1300 do STJ), ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, necessidade de inclusão da União no polo passivo, incompetência da Justiça Estadual, inexistência de dano material, necessidade de prova pericial e inadequação dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, inclusão da União e incompetência da Justiça Estadual; (iii) determinar se houve omissão quanto à inexistência de dano material e necessidade de prova pericial; (iv) verificar a possibilidade de análise de alegada inadequação dos cálculos; (v) aferir a ocorrência de inovação recursal; e (vi) delimitar o cabimento dos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegada omissão quanto ao Tema 1300 do STJ resta prejudicada, pois a Relatoria determina posteriormente o sobrestamento do feito, suprindo eventual lacuna, conforme art. 1.037, II, do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a desnecessidade de inclusão da União e a competência da Justiça Estadual, com fundamento no Tema 1150 do STJ.

A decisão analisa adequadamente a existência de dano material e afasta a necessidade de prova pericial, com base no conjunto probatório e na falha na prestação do serviço bancário.

A alegação de inadequação dos cálculos configura inovação recursal, pois não foi suscitada em sede de apelação, impedindo sua apreciação em embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando fundamenta suficientemente a decisão.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas nem à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A superveniência de decisão que supre a omissão alegada afasta o vício apontado. 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual. 4. A inovação recursal impede a apreciação de matéria não suscitada em momento oportuno. 5. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; STJ, Tema nº 1300.